Tribunal: TJBA
Processo: 8002423-27.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002423-27.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCILENE SOUZA SANTOS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

APELADO: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, IGOR AMADO VELOSO

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Banco Itaucard S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de cartão de crédito não solicitado, confirmou a tutela antecipada, julgou improcedente a reconvenção e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A autora interpôs recurso adesivo visando à majoração do quantum indenizatório para R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o banco comprovou a contratação válida do cartão de crédito impugnado, a fim de legitimar as cobranças e a negativação; (ii) avaliar se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração, à luz das peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Incumbe ao fornecedor, em relação de consumo, o ônus de comprovar a contratação válida dos serviços, nos termos do art. 373, II, do CPC e da jurisprudência consolidada, sendo insuficiente a mera apresentação de aviso de recebimento sem demais elementos comprobatórios.

4.
A ausência de contrato assinado, de gravações, de registros digitais autenticáveis ou de qualquer manifestação inequívoca de vontade da autora afasta a legitimidade das cobranças e caracteriza prática comercial abusiva vedada pelo art. 39, III, do CDC e pela Súmula 532 do STJ.

5.
A negativação indevida decorrente de débito inexistente configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do prejuízo, por violar a honra objetiva e a dignidade da consumidora, conforme entendimento reiterado do STJ e do TJBA.

6.
A responsabilidade civil do banco é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, incidindo mesmo na hipótese de fraude praticada por terceiro, por se tratar de fortuito interno vinculado à atividade bancária.

7.
A improcedência da reconvenção deve ser mantida, diante da ausência de prova da contratação do cartão de crédito e da irregularidade das transações realizadas, não havendo fundamento jurídico para a cobrança pleiteada.

8.
O recurso adesivo da autora é admissível, pois preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, impugnando de forma fundamentada o valor fixado na sentença.

9.
A majoração do quantum indenizatório para R$ 15.000,00 é adequada, diante da condição de hipervulnerabilidade da autora (idosa), da dupla negativação, da persistência da conduta ilícita mesmo após tentativas administrativas, da violação à LGPD e da necessidade de caráter pedagógico-punitivo da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso do banco desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

10.
O envio de cartão de crédito não solicitado ao consumidor configura prática abusiva e gera responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes, inclusive morais.

11.
A negativação indevida do nome do consumidor por débito inexistente configura dano moral in re ipsa, sendo prescindível a demonstração de prejuízo concreto.

12.
A majoração do valor da indenização por danos morais deve observar critérios como a gravidade da conduta, a hipervulnerabilidade da vítima, a persistência do ilícito e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III e art. 230, caput; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 25, §1º, 39, III; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, II, 1.010 e 85, §11; LGPD (Lei n.º 13.709/2018).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 479 e 532; TJBA, Apelação Cível nº 8000170-12.2020.8.05.0229, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 10.12.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8000952-70.2021.8.05.0136, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 28.08.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8087377-20.2021.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 10.10.2023.